Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735586-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elegance Taguatinga Shopping Comércio de Enxovais Ltda Agravada: V12 Motors VW Comércio de Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Elegance Taguatinga Shopping Comércio de Enxovais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0747049-21.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento em que o autor alega vício do produto e pede a rescisão do contrato. Houve o saneamento do feito. Na oportunidade, o foi rejeitada a preliminar de interesse processual, invertido o ônus probatório; e determinado o depósito dos honorários periciais pela parte requerida. No ID. 193774190, a requerida se manifestou, pedindo esclarecimentos quanto ao saneador, pois embora ambas as partes tenham solicitado a realização da perícia, permaneceu, exclusivamente, com o encargo de recolher os honorários periciais e, além disso, não foi analisado o argumento de que a autora não solicitou os reparos necessários no veículo e, portanto, não pode, de imediato, se valer da faculdade estabelecida no art. 1o do art. 18 do CDC. Foi pedida a reapreciação da decisão saneadora, o que foi indeferido – ID. 200616874. A ré interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedida tutela de urgência, determinando a apreciação da matéria ventilada pela requerida – ID. 203287741. Analiso à luz da determinação do TJDFT. De fato, não consta na inicial solicitação de reparos do veículo realizado pela autora à requerida, depois de identificados os vícios no veículo, o que poderá inviabilizar a apreciação do feito à luz do art. 18 do CDC, salvo se comprove uma das circunstâncias do §3o do CDC, segundo o qual "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial." Ocorre que saber se a extensão do vício admite a aplicação do §3o e, via de consequência, de toda o regramento do art. 18 do CDC, é matéria somente apreciável a partir da realização da perícia e, portanto, não interfere nesse momento processual. Como a perícia é imprescindível para se deslindar a matéria e já foi deferida, cumpre analisar a distribuição do ônus para antecipação dos honorários periciais. De fato, ambas as partes solicitaram a realização da perícia: autor, ID. 178233429, pág. 19; e requerida, ID. 184835663, pág. 30, o que exige a distribuição do ônus quanto à antecipação dos honorários periciais. Destaco que a mera inversão do ônus probatório, não exime o autor de também adiantar os honorários do perito, quando ambas as partes solicitam a produção da prova técnica, conforme vem se manifestando o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CPC. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de inverter a obrigação de pagar as despesas da perícia e obrigar a parte contrária a adiantar as despesas da prova requerida pelo consumidor. 4. No caso concreto, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre autores e réus, independentemente da inversão do ônus da prova. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1826169, 07308849620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário o rateio do pagamento dos honorários periciais, em 50% para cada uma das partes (art. 95 do CPC). Com relação ao valor dos honorários periciais (R$ 6.600,00), foi estimado a partir da complexidade da perícia, o número de horas necessário para o exame pericial e a tabela de honorários da categoria e, por isso, entendo razoável o valor, em atenção aos esclarecimentos prestados pelo expert (ID. 202764518). Assim, retifico a decisão saneadora e determino a ambas as partes que recolhem, no prazo de 05 (cinco) dias, 50% dos honorários pericias, R$ 3.300,00 para cada. Recolhidos os valores, intime-se o perito para iniciar a perícia, devendo o observar o direito em as partes acompanharem o exame, na forma do art. 466, §2o, do CPC. Ressalto que, deverá o perito esclarecer se a substituição das partes viciadas pode comprometer a qualidade ou características do produto ou o vício lhe diminui o valor. Oficie-se, com urgência, à 2a Turma Cível, AGI n. 0727547-65.2024.8.07.0000, informando a análise das matérias vinculadas aos esclarecimentos pretendidos pela requerida. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória que tem o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra a decisão de ID. 203346291, ao argumento de que o Juízo fora induzido a erro pela requerida, pois, em verdade, houve a solicitação de reparos, logo após a identificação de vícios do produto, tal qual narrado na petição inicial. Ademais, no que se refere à realização de prova pericial, o postulante já afirmara que a produzira por meio de laudo extrajudicial. Além disso, defende sua vulnerabilidade e, portanto, a necessidade de inversão do ônus probatório, devendo a parte requerida suportar todo o ônus probatório, custeando as despesas da perícia deferida - ID. 203767024. O requerido também opôs embargos à execução - ID. 204303215. Sustenta que a decisão foi omissa porquanto não abriu prazo para apresentação de quesitos pelas partes. As partes apresentaram manifestações - ID. 204968750 e ID. 205748675. DECIDO. Os recursos são tempestivos. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Não assiste razão à parte autora. Analisando a documentação vinda com a inicial, não foi possível verificar, para além da narrativa, a demonstração de que efetivamente foi solicitada e negada ou não realizados os reparos do veículo, no prazo de 30 (trinta dias). Tampouco se vislumbrou o Juízo os requisitos para inversão do ônus probatório. Não há, pois, omissão ou contradição a ser sanda. Diferente é o recurso do requerido, pois, de fato, não houve abertura de prazo para apresentação de quesitos. Assim, conheço de ambos os embargos, mas, no mérito, acolho apenas os embargos de declaração do requerido. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos. No mesmo prazo, deverão depositar em Juízo, cada uma, 50% do valor dos honorários periciais. Feito, dê-se vista ao perito na forma da decisão de ID. 203346291. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60815344), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao atribuir às partes, no coeficiente de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, o ônus de custear o valor referente aos honorários do perito. Afirma que diante da existência de decisão interlocutória anterior, por meio da qual o Juízo singular determinou a inversão do ônus da prova, a obrigação de antecipar o pagamento do montante referente aos honorários aludidos deve ser integralmente atribuída à demandada, ora recorrida, de acordo com as regras previstas no microssistema de defesa do consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a atribuição à demandada do ônus de custear, em sua integralidade, o montante concernente aos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 63295470) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 63295471) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade empresária recorrente pretende impugnar questão referente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema agora em exame, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser diferido para eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso o recorrente pretende que seja admitido o agravo de instrumento interposto ao fundamento de que o valor dos honorários do perito deve ser custeado apenas pela instituição financeira demandada. 2. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 4. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 4.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada. 5. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 6. Convém insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 7. As despesas alusivas ao processo devem ser distribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinado valor será devidamente ressarcida. 8. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 9. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 10. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1762886, 07235302020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da afirmação do tema repetitivo no 988, afirmou que "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito à atribuição, a ambas as partes, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390174, 07290771220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. ART 1.105 DO CPC. TAXATIVADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA TECNICA E ECONOMICA. PARTE COM MAIOR FACILIDADE DE PRODUZIR PROVAS. CABIMENTO. 1 - Fixação de honorários periciais e pontos controvertidos. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que fixa a responsabilidade pelos honorários periciais e que estabelece os pontos controvertidos da lide. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). 2 - Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência técnica e econômica. A agravada apresenta hipossuficiência técnica e econômica frente ao nosocômio para provar a ocorrência do ilícito. Havendo controvérsia sobre a responsabilidade pelo dano causado e levando em consideração que o agravante tem melhores condições de produzir as provas necessárias para resolver o conflito, é cabível a inversão do onus probandi. 3 - Agravo conhecido, em parte, e nesta parcela desprovido.” (Acórdão 1847761, 07014901020248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio dos honorários do perito. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que, a despeito do teor das alegações articuladas na peça recursal, a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor referente aos honorários do perito. Por essa razão o deferimento do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela recorrente, isoladamente, não autoriza a pretendida inversão da obrigação de pagar as custas referentes à prova pericial. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR. BENEFICIÁRIO. GRATUIDADE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. 1. Hipótese de pretensão ao pagamento de indenização alusivo ao seguro DPVAT. 1.1. Na fase saneadora, houve a determinação da inversão do ônus da prova, tenso sido atribuída à seguradora ré a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. 2. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito. Nas hipóteses em que a parte que requer a perícia é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser aplicada a regra contida no art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Aliás, a inversão do ônus da prova não se justifica apenas diante da impossibilidade financeira da parte que requereu a produção de prova pericial. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1162979, 07199869720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CPC. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de inverter a obrigação de pagar as despesas da perícia e obrigar a parte contrária a adiantar as despesas da prova requerida pelo consumidor. 4. No caso concreto, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre autores e réus, independentemente da inversão do ônus da prova. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1826169, 07308849620238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PERÍCIA. ÔNUS DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SEGURADORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A respeito da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII do CDC, trata-se de medida excepcional cabível nas relações de consumo quando for constatado a verossimilhança dos argumentos articulados pelo consumidor. 2. A inversão do ônus da prova não está vinculada à verificação da situação econômica do consumidor, pois essa medida deve ser utilizada pelo magistrado quando verificar o implemento dos requisitos autorizadores pertinentes. 3. A inversão do ônus da prova deve ser deferida apenas diante da efetiva dificuldade, ostentada pela parte hipossuficiente em comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, a respeito da distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a previsão de inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo previsto no caput desse artigo. 5. A inversão do ônus da prova, por ser medida excepcional, não significa repassar para a outra parte a responsabilidade pelo pagamento das despesas com a realização da prova que notoriamente não requereu. 6. Irretocável a decisão agravada, pois o magistrado seguiu o entendimento acima, tendo inclusive ressaltado que a inversão do ônus da prova não imputa à agravante o dever de antecipar o pagamento dos honorários periciais. 7. Recurso improvido.” (Acórdão 993755, 20160020348999AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator